Tribunal: STF
Processo: ARE 1362056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA - DESENHO DE 'PUMA' - ANTERIORIDADE DE OBRA PROTEGIDA POR DIREITO AUTORAL - APROVEITAMENTO DA IDEIA AO LONGO DO TEMPO POR DIFERENTES TITULARES.



    - INSURGE-SE A PARTE AUTORA SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS MESGAFERRE LTDA, PUMA INDÚSTRIA DE VEICULOS S/A E LUIZ CARLOS GASPARINI ALVES DA COSTA CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO MOVIDA PELOS APELANTES EM FACE DE MONTOCAR VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. E INPIINSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, OBJETIVANDO A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU OS REGISTROS Nº 901.614.718, 901.614.580 E 901.615.242, REFERENTES À MARCA FIGURATIVA, DE TITULARIDADE DA RÉ 'MONTOCAR', COM PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU O REGISTRO Nº 901.614.580 E A TRANSFERÊNCIA DOS REGISTROS Nº 901.614.718 E 901.615.242 PARA A AUTORA PUMA INDUSTRIA DE VEICULOS S/A.



    - O MM. JUÍZO A QUO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS REGISTROS NºS 901.614.718 E 901.615.242, COM FULCRO NO INCISO II DO ARTIGO 487 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DOS AUTORES EM RELAÇÃO AO REGISTRO Nº 901.614.580, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC. NO QUE TANGE AO PEDIDO RECONVENCIONAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC, PARA DECLARAR A NULIDADE DO REGISTRO Nº 906.019.478, POR INFRAÇÃO AO ART. 124, INCISO XIX, DA LPI.



    - A FUNÇÃO PRINCIPAL DAS MARCAS É DISTINGUIR OS PRODUTOS DE OUTROS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS, DE ORIGENS DIVERSAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 123, I, DA LEI Nº 9.279/96, BEM COMO DE IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS.



    - A PARTE RECORRENTE (AUTORA) ALEGA QUE O ELEMENTO FIGURATIVO CONSTITUI OBRA ARTÍSTICA PROTEGIDA POR DIREITO AUTORAL, DE FORMA QUE A SUA REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA POR OUTRA MARCA IMPLICA EM VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, XVII, DA LPI.



    - ENTRETANTO, RESTOU CONSTATADO ATRAVÉS DO BANCO DE DADOS DO INPI, QUE O SINAL, DESDE A SUA ORIGEM, COMO A PRÓPRIA PARTE AUTORA AFIRMA, VEM SENDO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO SEGMENTO DE MERCADO AUTOMOTIVO, NÃO SE CONSTITUINDO EM UMA OBRA ARTÍSTICA EM SI, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, VII DA LEI 9.610/98, LEI DE DIREITOS AUTORAIS, CONSIDERANDO QUE O MESMO JÁ FOI OBJETO DE PROTEÇÃO MARCÁRIA, COM A EXTINÇÃO DE REGISTROS DE TERCEIROS, O QUE IMPLICA EM VOLTAR, DESTE MODO, AO PATRIMÔNIO COMUM, SENDO REAPROVEITADO POR OUTROS INTERESSADOS.



    - LOGO, POSSUINDO A FIGURA EM QUESTÃO 'CARÁTER EMINENTEMENTE ECONÔMICO, COM FINALIDADE PRECÍPUA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS', CONFORME PREVISTO NA REFERIDA NORMA LEGAL, APLICA-SE AO CASO PRESENTE O ARTIGO 8º, DA LEI 9.610/98, CONSIDERANDO QUE, AO LONGO DO TEMPO, O DESENHO EM TELA FOI UTILIZADO POR DIFERENTES TITULARES DE MARCAS PARA IDENTIFICAR SEUS PRODUTOS/SERVIÇOS.



     - ENQUADRA-SE O PRESENTE CASO À HIPÓTESE DESCRITA NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO E. STJ, ACERCA DA QUESTÃO, EIS QUE "APESAR DE SEREM FRUTO DA INTELECTUALIDADE DO SEU CRIADOR, ENCONTRAM-SE INCORPORADOS AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, SENDO APLICÁVEL, PORTANTO, O ART. 8O.DA LEI 9.610/98, SEGUNDO O QUAL, NÃO SÃO OBJETO DE PROTEÇÃO COMO DIREITOS AUTORAIS O APROVEITAMENTO INDUSTRIAL OU COMERCIAL DAS IDÉIAS CONTIDAS NAS OBRAS (HCHC 145131 / PR; RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJ 04/02/2010).



    - QUANTO À RECONVENÇÃO PROPOSTA PELA EMPRESA RÉ, RESTOU CLARA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, XIX, DA LPI, CONSIDERANDO A ANTERIORIDADE EM FAVOR DA RECONVINTE, A IDENTIDADE DOS SERVIÇOS/PRODUTOS ASSINALADOS, BEM COMO A REPRODUÇÃO CAPAZ DE GERAR DÚVIDA, CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS SINAIS.



    - DESPROVIDA A APELAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente